Tribunal: STF
Processo: RHC 213149
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Nos presentes autos, o Ministério Público Federal manifestou-se nos seguintes termos:



    “O recurso interposto não comporta condições de conhecimento. A defesa interpôs equivocadamente recurso especial, cuja competência para julgamento sequer seria dessa Suprema Corte. Além disso, ainda que fosse considerada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, verifica-se que não foi observado o prazo legal para a interposição do recurso cabível, no caso, o recurso ordinário em habeas corpus, cujo prazo para interposição é de 5 dias.



    Ademais, há indevida supressão de instância recursal, pois o Superior Tribunal de Justiça não chegou sequer a examinar o mérito da insurgência defensiva no acórdão combatido, por se tratar de mera reiteração de outro writ (HC 479.106/PE), o qual ainda está em tramitação naquela Corte. Tal entendimento está inclusive em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte, verbis: [...].



    [...]” (documento eletrônico 57).



    Com efeito, considerada a análise vertical feita pelo Parquet Federal, aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente feito (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator